Tribunal: STJ
Processo: 0856140-45.2022.8.18.0140
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2219185 - PI (2025/0223408-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: ALBERTO RIBEIRO SOARES FILHO
ADVOGADOS
: BENIGNA ARAUJO TEIXEIRA MAIA - DF021106
MARCOS ANDRÉ LIMA RAMOS - PI003839
ERICO MALTA PACHECO - PI003906
FABIANNA ROBERTA DOS SANTOS COSTA - PI015816
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental,
sob alegação de omissão e contradição no julgamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão e contradição no acórdão que negou
provimento ao agravo regimental.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade,
não se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.
4. O acórdão embargado declinou claramente as razões para o não provimento do agravo
regimental, destacando que o crime capitulado no
da
não exige dolo
art. 12,
Lei 10.826/2003
específico.
5. Não cabe ao STJ se manifestar sobre dispositivos constitucionais em embargos de declaração,
sob pena de invadir a competência do STF.
IV. Dispositivo e tese
67. Embargos de declaração rejeitados.
1. Embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado por mero
Tese de julgamento:
inconformismo.
CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 619.
Documento eletrônico VDA52072994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:49
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: 1c5d4095-0ec7-420a-b4f3-8db6a18fe2d2

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no RHC n. 164.616/GO, Rel. Min. Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no AgRg no
Rel.
17/4/2023;
AREsp n. 2.192.092/GO,
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em

11/4/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Brasília,
.
06 de novembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA52072994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:49
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: 1c5d4095-0ec7-420a-b4f3-8db6a18fe2d2

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2219185 - PI (2025/0223408-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: ALBERTO RIBEIRO SOARES FILHO
ADVOGADOS
: BENIGNA ARAUJO TEIXEIRA MAIA - DF021106
MARCOS ANDRÉ LIMA RAMOS - PI003839
ERICO MALTA PACHECO - PI003906
FABIANNA ROBERTA DOS SANTOS COSTA - PI015816
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental,
sob alegação de omissão e contradição no julgamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão e contradição no acórdão que negou
provimento ao agravo regimental.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade,
não se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.
4. O acórdão embargado declinou claramente as razões para o não provimento do agravo
regimental, destacando que o crime capitulado no
da
não exige dolo
art. 12,
Lei 10.826/2003
específico.
5. Não cabe ao STJ se manifestar sobre dispositivos constitucionais em embargos de declaração,
sob pena de invadir a competência do STF.
Documento eletrônico VDA52073304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:09
Código de Controle do Documento: 4a4511bb-dd44-4b39-bd43-029f86f1eb3f

IV. Dispositivo e tese
67. Embargos de declaração rejeitados.
1. Embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado por mero
Tese de julgamento:
inconformismo.
CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no RHC n. 164.616/GO, Rel. Min. Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no AgRg no
Rel.
17/4/2023;
AREsp n. 2.192.092/GO,
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em

11/4/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ALBERTO RIBEIRO SOARES
contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental, nos termos da seguinte
FILHO
ementa (fls. 549-554):

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CRIME DE MERA CONDUTA. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
recurso especial, com fundamento no
§ 4o, I, do Regimento Interno do STJ.
art. 255,
2. A parte agravante sustenta que não se aplica a
ao caso e que a tese de
Súmula 7/STJ
insignificância da conduta foi devidamente apreciada pelo acórdão recorrido, o qual
teria enfatizado a alta reprovabilidade e o perigo social da conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser conhecido,
considerando: (i) a alegação de que não se aplica a
ao caso; e (ii) a tese
Súmula 7/STJ
de insignificância da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O crime de porte ilegal de arma de fogo é considerado delito de mera conduta e
perigo abstrato, dispensando a demonstração de dolo específico.
5. A inversão do julgado para afastar o dolo na conduta do agente demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada pela

Súmula 7/STJ.
6. Não há prequestionamento da matéria relacionada ao princípio da insignificância,
pois o tema não foi objeto de exame pelo acórdão recorrido, nem foram opostos
embargos de declaração para buscar o pronunciamento da Corte de origem sobre o
tema, incidindo as Súmulas 282 e 356/STF.
Documento eletrônico VDA52073304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:09
Código de Controle do Documento: 4a4511bb-dd44-4b39-bd43-029f86f1eb3f

7. Os argumentos da parte agravante voltados à anulação do acórdão do Tribunal de
origem, com fundamento nos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC, configuram inovação
recursal, vedada pela preclusão consumativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental improvido".
A parte embargante sustenta que o acórdão foi omisso em relação aos seguintes pontos:
(I) violação ao princípio da culpabilidade e a vedação da responsabilidade penal objetiva -
o,
art. 5
XLV e LIV, da Constituição da República; (II) violação ao princípio da presunção de inocência e
da exigência da prova do dolo -
o, LVII, da Constituição da República; (III)
art. 5
prequestionamento da tese relacionada ao princípio da insignificância.
Além disso, aponta a existência de contradição, aduzindo que "não se pode, ao mesmo
tempo, afirmar a irrelevância do dolo e negar o conhecimento do recurso sob o argumento de que
ele exigiria reexame probatório" (fl. 565). Por fim, solicita o prequestionamento dos arts. 1o, III, 5o,
XLV e LIV, da Constituição da República.
Desse modo, requer o provimento dos aclaratórios, para sanar os supostos vícios
apontados.
.
É o relatório
VOTO
Apesar das alegações da parte embargante, razão não lhe assiste.
Consoante o
do CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas seguintes
art. 619
hipóteses:
"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou

omissão".
Cumpre registrar que os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua
revisão no caso de mero inconformismo da parte. Observa-se que o acórdão embargado
declinou, claramente, as razões para o não provimento do agravo regimental, valendo destacar o
seguinte trecho do julgado (fl. 924):

"Como se constatou quando do julgamento monocrático, ao afastar a pretensão
absolutória, a Corte de origem constatou que o ora recorrente, de forma consciente
,
e voluntária mantinha armas de fogo e munições no interior de seu guarda-
sem a devida autorização da autoridade competente.
roupas,
[...]
Documento eletrônico VDA52073304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:09
Código de Controle do Documento: 4a4511bb-dd44-4b39-bd43-029f86f1eb3f

Assim, a inversão do julgado, para concluir pela inexistência de dolo na conduta do
agente, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência
inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
[...]
De mais a mais, vale destacar que o crime de porte ilegal de arma de fogo é delito de
mera conduta, dispensando dolo específico.
Finalmente, não há prequestionamento da matéria relacionada ao princípio da
insignificância, pois referido tema não foi objeto de exame pelo acórdão recorrido.
Tampouco foram opostos embargos de declaração para buscar o pronunciamento da
Corte de origem sobre o tema. Destarte, a incidência das Súmulas 282 e 356/STF
impede o conhecimento do recurso especial no ponto.
Ressalte-se que, consoante o entendimento desta Corte Superior, mesmo as matérias de
ordem pública exigem prequestionamento".
Como se vê, o acórdão e claro e direto ao asseverar que o crime capitulado no art. 12,
da
não exige dolo específico. A posse da arma, sem autorização e em desacordo
Lei 10.826/2003
com a determinação legal ou regulamentar, é suficiente para configuração do ilícito. Ou seja: basta
o dolo genérico, E isso, segundo as instâncias ordinárias, restou devidamente caracterizado.
Já a contradição tratada no
do CPP é somente aquela interna, entre as
art. 619
premissas e conclusões da própria decisão, e não a contradição entre a decisão e a interpretação
que a parte dá aos fatos ou ao direito. Nesse sentido:

"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONTRADIÇÃO. NÃO
ART. 619
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
3. 'A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a
contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os
fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição
externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo
Embargante como correto' (EDcl no AgRg no
relatora Ministra
AREsp n. 1275606/RJ,
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
25/9/2018,
11/10/2018)
4. Embargos de declaração rejeitados".
(EDcl no AgRg nos EDcl no HC n. 594.988/PE, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
9/3/2021,
15/3/2021.

"PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS
CORPUS. 1. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA IRRESIGNAÇÃO. NÃO
CABIMENTO DE ACLARATÓRIOS. 2. TEMA NÃO TRAZIDO NO MANDAMUS.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CONTRADIÇÃO COM O DISPOSTO NA SENTENÇA.
NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS. CONTRADIÇÃO QUE DEVE SER
Documento eletrônico VDA52073304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:09
Código de Controle do Documento: 4a4511bb-dd44-4b39-bd43-029f86f1eb3f

INTERNA. 3. POSSIBILIDADE DE EXAME DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA
ISONOMIA. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. 4. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO, PARA
FIXAR O REGIME ABERTO, COM EXTENSÃO A CORRÉU.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para
seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou
ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do Código de
art. 619
Processo Penal. A mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão, que
concedeu a ordem de ofício, não viabiliza a oposição dos aclaratórios.
2. Não se verifica omissão, uma vez que o impetrante não trouxe nenhuma
argumentação referente à necessidade de modificação do regime de cumprimento da
pena. Ademais, a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna
ao próprio voto e não em relação a fatos externos, normas ou entendimentos proferidos
em outras decisões. Dessa forma, eventual contradição do entendimento assentado no
voto embargado, em relação ao que ficou assentado na sentença condenatória e mantido
no acórdão impugnado, não autoriza a oposição de aclaratórios.
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados. Ordem concedida de ofício, em observância ao
princípio da isonomia, para fixar o regime aberto para cumprimento da pena do
paciente, com extensão ao corréu Adail, paciente no Habeas Corpus n. 502.870/SP, com
fundamento no
do Código de Processo Penal".
art. 580
(EDcl no HC n. 518.301/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
24/9/2019,
4/10/2019.
Logo, as supostas contradições suscitadas nestes aclaratórios não se adequam ao
do CPP, por tratarem do confronto entre a decisão embargada e a leitura jurídica que a
art. 619
parte embargante faz da causa. Com efeito, os argumentos da parte embargante demonstram,
apenas, sua discordância com a solução jurídica então encontrada, pretensão incabível na estreita
via dos aclaratórios.
Por fim, não cabe a esta Corte manifestar-se, em embargos de declaração, ainda que
para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição da República,
sob pena de invasão da competência recursal do Supremo Tribunal Federal. A propósito:

"PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
INCONFORMISMO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. INFRINGÊNCIA DE
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO
STF. EMBARGOS REJEITADOS.
I - Nos termos do
do Código de Processo Penal, serão cabíveis embargos
art. 619
declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no
julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material,
consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem,
portanto, recurso de revisão.
Documento eletrônico VDA52073304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:09
Código de Controle do Documento: 4a4511bb-dd44-4b39-bd43-029f86f1eb3f

II - No caso sob exame, é evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude
do inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento. Precedentes.
III - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso,
ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os
motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes.
IV - Não cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de
prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na forma de
verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz do
dispositivo constitucional mencionado, sob pena de usurpar a competência do col.
Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
Embargos de declaração rejeitados".
(EDcl no RHC n. 164.616/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
)
17/4/2023,
20/4/2023.

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
INTERNO.
INOVAÇÃO
DE
TESE.
DESCABIMENTO.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
ARGUMENTO
CONTRADITÓRIO COM AS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. HABEAS
CORPUS DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO PARA SUPLANTAR REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
INVIABILIDADE.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. VIA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
1. A alegação de que não teria havido pedido de pagamento de reparação por danos
morais na denúncia ou nas alegações finais constituiu inovação de tese recursal,
inviável pela preclusão consumativa. Tal argumento não foi suscitado nas razões do
recurso especial, que aduziram tão-somente não ter havido instrução específica acerca
dos danos morais.
2. A argumentação trazida no recurso interno é, inclusive, contraditória com as razões
do recurso especial, nas quais o Agravante afirmou, expressamente, que houve pedido
de pagamento de indenização por danos morais, nas alegações finais acusatórias.
3. Nos termos do
§ 2.o, do Código de Processo Penal, o habeas corpus de ofício
art. 654,
é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade manifesta. Não se
presta como meio para que a Defesa suplante requisitos de admissibilidade recursal.
4. A via do recurso especial não se presta para a manifestação acerca de matéria
constitucional, ainda que para fins de prequestionamento.
5. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
AREsp n. 2.192.092/GO,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/4/2023,
18/4/2023.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.

Documento eletrônico VDA52073304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:09
Código de Controle do Documento: 4a4511bb-dd44-4b39-bd43-029f86f1eb3f

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0223408-9
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.219.185 / PI
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08561404520228180140 8561404520228180140
EM MESA
JULGADO: 04/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ALBERTO RIBEIRO SOARES FILHO
ADVOGADOS
: BENIGNA ARAUJO TEIXEIRA MAIA - DF021106
MARCOS ANDRÉ LIMA RAMOS - PI003839
ERICO MALTA PACHECO - PI003906
ADVOGADA
: FABIANNA ROBERTA DOS SANTOS COSTA - PI015816
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ALBERTO RIBEIRO SOARES FILHO
ADVOGADOS
: BENIGNA ARAUJO TEIXEIRA MAIA - DF021106
MARCOS ANDRÉ LIMA RAMOS - PI003839
ERICO MALTA PACHECO - PI003906
ADVOGADA
: FABIANNA ROBERTA DOS SANTOS COSTA - PI015816
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
C542605551212908113047@
2025/0223408-9 - REsp 2219185 Petição : 2025/0101134-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52059415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 05/11/2025 12:03:17
Código de Controle do Documento: 98AFC45B-A627-4465-B6C7-0C698E356647